Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701629-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Verifica-se do processo de referência (TCO 0742292-41.2020.8.07.0016), distribuído ao 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, que o juízo, ao declarar-se incompetente, declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião-DF para o processamento e julgamento do caso noticiado, ocorrido na região do Complexo Penitenciário da Papuda; e determinou, assim, a remessa dos autos ao referido Juízo, mediante distribuição. (ID 74515004, autos originários). Como se vê, não há conflito de jurisdição suscitado, apenas declinação da competência, razão pela qual, evidenciado o “error in procedendo” (vício de atividade), em relação à distribuição, em autos apartados, do presente conflito negativo de competência, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 10, inc. VI, do RITRJEDF. Oficie-se ao Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora